Tribunal: CARF
Processo: 10983.905759/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.905759/2016-93
ACÓRDÃO
1101-001.657 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSACACIO TRANSPORTES LTDA. EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO.
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins
de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.656,
de 26 de junho de 2025, prolatado no julgamento do processo 10983.905760/2016-18, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.657 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905759/2016-93
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho
decisório proferido pela unidade de origem, que não homologou declaração de compensação
(Dcomp) de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2011, com débitos
próprios.
O despacho decisório não homologou a compensação em razão da inexistência de
informação de saldo negativo na DIPJ.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob os
mesmos fundamentos do despacho decisório e por insuficiência probatória.
Os detalhes e fundamentos do despacho decisório e os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em recurso voluntário, o contribuinte alega denúncia espontânea.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia à não homologação de compensação cujo crédito decorre
de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2013.
A decisão recorrida indeferiu o direito creditório em razão de insuficiência
probatória. Em recurso voluntário, a recorrente alega fazer jus ao benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN.
Acerca da denúncia espontânea, art. 138 do CTN, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.657 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905759/2016-93
3
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração. (Grifo nosso)
A controvérsia se a expressão “pagamento” deve ser interpretada em sentido
amplo, gênero, ou seja, como uma das formas de extinção do crédito tributário, o
que abarcaria neste rol a compensação, ou em sentido estrito, como pagamento
propriamente dito, espécie de extinção do crédito tributário foi pacificada no Carf
nos termos da Súmula Carf n. 203. Veja-se:
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins
de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876.
No âmbito do STJ a matéria também foi pacificada no sentido de que é incabível a
aplicação da denúncia espontânea aos casos de compensação tributária em razão
de, nessa hipótese, a extinção do débito estar submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Veja-se AgInt no REsp 1798582/PR, de 08/06/2020:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE EM CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE
DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
[...]
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018.3.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
(AgInt no REsp 1798582/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (Grifos nossos)
Verifica-se, pois, não ser aplicável o benefício da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, porquanto, nessa hipótese,
a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.657 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905759/2016-93
4
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário. Ademais, a compensação, diferentemente do pagamento, não é
obrigatória, o que não obriga o Fisco a aceitar a extinção do crédito tributário por
essa modalidade, para fins de denúncia espontânea.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 89
DF CARF MF
Original